Tribunal: TJSP
Processo: 0006138-69.2013.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DO AUTOR CONTRA O ENTENDIMENTO DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 496, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SÚMULAS 108 DO TJSP E 490 DO STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DO AUTOR CONTRA O ENTENDIMENTO DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 496, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SÚMULAS 108 DO TJSP E 490 DO STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.